Tribunal: CARF
Processo: 13896.721592/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.
Não havendo prova que infirme a presunção relativa de omissão de receita, em especial relativa a eventuais transferências de mesma titularidade, deve ser mantida a integralidade da base de cálculo de lançamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, aplica-se aos depósitos bancários não contabilizados para os quais a interessada, devidamente intimada, não tenha logrado comprovar a origem.
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO.
Demonstrado que a empresa informou nas suas declarações valores expressivamente menores que os apurados pela fiscalização, ainda que apuradas por meio de presunção legal de omissão de receita, fica caracterizada a intenção de sonegar, sendo aplicável a multa de 150%.
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica­se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-GERENTE DE FATO.
É solidária a responsabilidade do sócio-gerente de fato quando resta comprovado que os sócios formais são interpostas pessoas deste pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Demonstrado nos autos o interesse comum, devem ser trazidas ao polo passivo da relação tributária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do CTN.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Absolutamente correto que o procedimento de fiscalização e a exigência fiscal se deem em desfavor do contribuinte, pessoa jurídica regularmente constituída e formalmente titular dos depósitos bancários, ainda que reste provado no processo que o beneficiário final seja terceira pessoa, responsabilizada solidariamente no procedimento de exigência.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721592/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.117 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
DREAM ROCK ENTRETENIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.
Não havendo prova que infirme a presunção relativa de omissão de receita, em
especial relativa a eventuais transferências de mesma titularidade, deve ser
mantida a integralidade da base de cálculo de lançamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, aplica-se aos
depósitos bancários não contabilizados para os quais a interessada,
devidamente intimada, não tenha logrado comprovar a origem.
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO.
Demonstrado que a empresa informou nas suas declarações valores
expressivamente menores que os apurados pela fiscalização, ainda que
apuradas por meio de presunção legal de omissão de receita, fica caracterizada
a intenção de sonegar, sendo aplicável a multa de 150%.
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e
Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-GERENTE DE FATO.
É solidária a responsabilidade do sócio-gerente de fato quando resta
comprovado que os sócios formais são interpostas pessoas deste pelos créditos
decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721592/2014-15
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Demonstrado nos autos o interesse comum, devem ser trazidas ao polo passivo
da relação tributária as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do
CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Absolutamente correto que o procedimento de fiscalização e a exigência fiscal
se deem em desfavor do contribuinte, pessoa jurídica regularmente constituída
e formalmente titular dos depósitos bancários, ainda que reste provado no
processo que o beneficiário final seja terceira pessoa, responsabilizada
solidariamente no procedimento de exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar
provimento aos recursos voluntários apresentados pelo sujeito passivo e pelos responsáveis
solidários Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda; e, ii) dar provimento
aos recursos voluntários de Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho, Soiany Coelho e Four’s
Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME, afastando a imputação de solidariedade. A
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio acompanhou o Relator pelas conclusões em relação
à solidariedade mantida do responsável Adir Assad.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Tratam-se de Recursos Voluntários contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto, que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), relativo ao ano-calendário 2009, com imputação de multa
qualificada e agravada de 225%, que resultou numa exigência original de R$ 2.084.136,31.
2.

A fundamentação para o exigência tributária se deu com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A apuração dos
resultados se deu por arbitramento, nos termos do art. 530, III, do então Regulamento do Imposto
de Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
2.1.

A autuada foi declarada inapta em 28.08.2013 e o procedimento de fiscalização
teve início a partir de operação da Polícia Federal, que teve como origem nas investigações da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, em detrimento de empresas controladas pelo Sr. Adir
Assad, autorizadas por ordem do juízo da 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ.
2.2.

Em razão de não ter apresentado os livros e documentos fiscais, nem mesmo o
Livro Caixa, obrigatório para empresa pelo Lucro Presumido, os resultados para fins de
exigência de ofício foram arbitrados.
2.3.

Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em desfavor de Adir Assad,
Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho, Soiany Coelho, Santa Sônia Empreendimentos
Imobiliários Ltda e Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda.
3.

O sujeito passivo e os responsáveis solidários apresentaram impugnação.
3.1.

O sujeito passivo alegou em impugnação (fls. 767/810) a nulidade do lançamento
em decorrência de erro na identificação do sujeito passivo, pois os depósitos bancários
pertencem à Adir Assad ou a esse e à Sônia, Sibely e Soiany; nulidade do lançamento em razão
da falta de intimação dos titulares; nulidades por erro na identificação da base de cálculo e da
correta identificação do fato gerador; nulidade na aplicação da alíquota do IRPJ somente seria
possível se a empresa fosse efetiva; nulidade por erro na identificação da matéria tributável e do
fato gerador, pois entendeu que por ser classificada como empresa de fachada não poderia ser
efetiva titular do dinheiro movimentado; nulidade por inconsistência lógica do auto de infração,
ao atribuir responsabilidade a quem seria, se fosse o caso, contribuinte, nesse sentido pugna que
a motivação do auto de infração é imprestável; que as informações bancárias foram obtidas sem
autorização judicial e que a Lei Complementar no 105, de 2001, é inconstitucional; que não
foram excluídas as transferências entre contas do mesmo titular; que devem ser excluídos os
valores já tributados; que descabe a qualificação e agravamento da multa, cita Súmula CARF no
14 e que não houve embaraço à fiscalização.
3.2.

O Responsável Solidário Adir Assad alegou em impugnação (fls. 824/848) que
não cabe a responsabilização solidária com arrimo no art. 124, I, ou 135, III, do Código
Tributário Nacional (CTN), visto que as provas elencadas se referem aos anos-calendário de
2004 a 2008 e 2001 a 2013, não há prova relativa ao ano-calendário 2009, que os fatos trazidos
pela fiscalização não são suficientes para caracterizar vinculo tributário-obrigacional, como
gestor da autuada; que os pagamentos de tributos efetuados pela empresa Legend, não se
prestaria a vincular a pessoa física, mas apenas a Legend à autuada; que a única fonte da
fiscalização para vinculação é uma reportagem da revista Veja, que reportou que o então
impugnante seria dono da autuada, quando a resposta esse não quis dar entrevista; que as provas
colacionadas não demonstram (i) interesse comum, (ii) ato de gestão e (ii) conduta com excesso
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

de poderes; que descabe a qualificação e agravamento da multa, cita Súmula CARF no 14 e que
não houve embaraço à fiscalização.
3.3.

A Responsável Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda em impugnação
(fls. 854/867) alegou que é indevida sua inclusão como responsável tributária a partir do fato que
o pai das sócias é o Sr. Adir Assad e que a impugnante teria sido constituída para fins de blindar
o patrimônio, mas que a constituição da pessoa jurídica se deu há quase trinta anos; que o valor
de R$ 309,39 pago pela empresa Rock Star Produções não é suficiente para sujeição passiva; que
não participou fática ou juridicamente do fato gerador constante do auto, requisito básico e
essencial para caracterizar sua responsabilização tributária; que a indevida inclusão da
impugnante resultou na constrição de bens adquiridos; que o argumento de usufruto na doação
das cotas pelos pais é inexistente; que os fatos narrados no relatório fiscal não guardam relação
com a impugnante, que tem como objeto administração de bens; que não cabe a solidarização
com base no art. 124, I, do CTN, pois não se verifica interesse comum, visto que a empresa não
auferiu qualquer vantagem para aquisição de bens; que inexiste relação jurídica entre a
impugnante e a contribuinte autuada e o seu patrimônio foi adquirido de forma lícita; que a ação
fiscal se baseou em documentos e informações ilegítimos, sobre os quais não foi cientificada, em
ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.
3.4.

Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho, Soiany Coelho e Four’s Empreendimentos
Imobiliários Ltda – ME apresentaram impugnação conjunta (fls. 704/750) na qual pugnam pela
nulidade do lançamento em razão de erro na identificação do sujeito passivo, visto que a
autoridade defende que o contribuinte é de fachada e teria sido utilizada por terceiros, dessa
forma, se os depósitos bancários pertencem a Adir Assad ou as impugnantes Sônia, Sibely ou
Soiany, esse fato excluiria a possibilidade delas serem laranjas da autuada; nulidade por falta de
intimação dos reais detentores dos recursos, visto que foi efetuada a intimação apenas das
administradoras formais e de direito da autuada, em nenhum momento o Sr. Adir Assad foi
intimado; nulidade quanto ao aspecto temporal do lançamento visto que o lançamento pelo Lucro
Arbitrado, de periodicidade trimestral é diferente daquele decorrente da aplicação do § 5o do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996; nulidade por erro na identificação da alíquota do IRPJ, visto que foi
aplicada a alíquota atinente à pessoa jurídica, mas, em razão da autuada ser considerada empresa
de fachada, deveria ser utilizada a alíquota dos reais detentores; nulidade em razão da natureza
jurídica de omissão de receitas, quando no máximo poderia se cogitar omissão de rendimentos,
em razão de se tratar de empresa de fachada; nulidade por inconsistência lógica do auto de
infração em razão de a autuada ser ao mesmo tempo empresa de fachada e dona dos depósitos
bancários; que é inaplicável o art. 124, I, do CTN, pois não agiram em conjunto com o devedor
principal na prática do fato gerador; que o fato de a empresa Four’s ter sido constituída no
mesmo endereço da interessada não denota qualquer fraude, pois se trata de holding patrimonial;
que é inaplicável o art. 135, III, do CTN, pois não houve demonstração das condutas de forma
individualizada; que o art. 137 do CTN, ao definir que a responsabilidade pelas infrações é
pessoal do agente que as comete, a responsabilidade com base no art. 124, I, diz respeito apenas
ao tributo; ainda que se entenda pela responsabilização das multas, os impugnantes não podem
responder pela qualificação ou agravamento da multa.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 908/954). Entendeu por
afastar as nulidades arguidas, em razão de não haver violação ao art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF), em especial porque a autuada e os responsáveis
forma devidamente cientificados da autuação e do ato de sujeição solidária; que a utilização dos
depósitos bancários prescindem de autorização judicial; que não houve erro no lançamento ao
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

não excluir valores transferidos de outras empresas do grupo Rock Star, em especial por ser
dever do contribuinte, em razão da inversão do ônus probatório, afastar a presunção de omissão
de receita; que não podem ser excluídas as receitas alegadamente declaradas, pois a impugnante
não as comprovou; que restou caracterizada a hipótese para qualificação da multa; entendeu
ainda a DRJ por cancelar o agravamento da multa em razão da não apresentação dos livros
fiscais e contábeis, pois essa fato teve como consequência o arbitramento do lucro. Com relação
à responsabilidade tributária das pessoas físicas, afastou os argumento de responsabilidade
exclusivamente em relação ao tributo; que restou comprovado, a partir de indícios relevantes e
convergentes, o interesse comum (econômico e jurídico), de que trata o art. 124, I, do CTN,
sendo que o Sr. Adir Assad é o real controlador e sócio da autuada; por manter a
responsabilização das sociedades Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda, onde o casal
Adir Assad e Sônia Regina Assad registrava os bens adquiridos entre 2007 a 2012, e Four’s
Empreendimentos Imobiliários Ltda, que serviu de destinatária do patrimônio adquirido a partir
da sonegação de tributos pela autuada. A decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.
Incabível a exclusão de depósitos bancários que se alega serem provenientes de
transferências entre contas de mesma titularidade quando não comprovadas com
documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento
à legislação vigente.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovado
o intuito de fraude.
MULTA AGRAVADA. REDUÇÃO.
Incabível a aplicação da multa de ofício majorada em 50%, quando não se encontram
materializados nos autos, de forma inequívoca, os pressupostos previstos na legislação
tributária para sua majoração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
É cabível a atribuição de responsabilidade solidária àquele que tiver interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária apurada.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
É solidária a responsabilidade do sócio-administrador pelos créditos decorrentes de
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Dada a existência de determinação legal expressa, as notificações e intimações devem
ser endereçadas ao sujeito passivo no domicílio fiscal eleito por ele.
5.

O sujeito passivo e os responsáveis solidários apresentaram Recurso Voluntário.
5.1.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.017/1.068), a Recorrente repisa as razões aduzidas
na impugnação, em especial a nulidade do lançamento em decorrência de erro na identificação
do sujeito passivo, pois os depósitos bancários pertencem à Adir Assad ou a esse e à Sônia,
Sibely e Soiany, nos termos do art. 42, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996; nulidade do lançamento
em razão da falta de intimação dos titulares; nulidades por erro na identificação da base de
cálculo e da correta identificação do fato gerador; nulidade na aplicação da alíquota do IRPJ
somente seria possível se a empresa fosse efetiva; nulidade por erro na identificação da matéria
tributável e do fato gerador, pois entendeu que por ser classificada como empresa de fachada não
poderia ser efetiva titular do dinheiro movimentado; nulidade por inconsistência lógica do auto
de infração, ao atribuir responsabilidade a quem seria, se fosse o caso, contribuinte, nesse sentido
pugna que a motivação do auto de infração é imprestável; que as informações bancárias foram
obtidas sem autorização judicial; que a emissão da Requisição de Movimentação Financeira
(RMF) em 01.04.2013 não foi precedida de intimação do contribuinte, que só ocorreu em
23.04.2013, em afronta ao art. 4o, § 2o, do Decreto no 3.724, de 2001; que a RMF foi emitida em
desacordo com o art. 4o, § 5o, do referido Decreto, isto é, sem o relatório circunstanciado; que a
Lei Complementar no 105, de 2001, é inconstitucional; que os extratos bancários foram obtidos
sem autorização judicial; não foram excluídas as transferências entre contas do mesmo titular;
que devem ser excluídos os valores já tributados; que descabe a qualificação da multa, cita
Súmula CARF no 14.
5.2.

O responsável solidário Adir Assad apresentou Recurso Voluntário (fls.
1.173/1.199) reproduz os argumentos trazidos na impugnação, onde alega que não cabe a
responsabilização solidária com arrimo no art. 124, I, ou 135, III, do CTN, visto que as provas
elencadas se referem aos anos-calendário de 2004 a 2008 e 2001 a 2013, não há prova relativa ao
ano-calendário 2009, que os fatos trazidos pela fiscalização não são suficientes para caracterizar
vinculo tributário-obrigacional, como gestor da autuada; que os pagamentos de tributos
efetuados pela empresa Legend, não se prestaria a vincular a pessoa física, mas apenas a Legend
à autuada; que a única fonte da fiscalização para vinculação é uma reportagem da revista Veja,
que reportou que o então impugnante seria dono da autuada, quando a resposta esse não quis dar
entrevista; que as provas colacionadas não demonstram (i) interesse comum, (ii) ato de gestão e
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

(ii) conduta com excesso de poderes; que descabe a qualificação, cita Súmula CARF no 14 e que
não houve embaraço à fiscalização.
5.3.

A responsável solidária Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda em seu
Recurso Voluntário (fls. 1.148/1.161) replicou os argumentos trazidos na impugnação, em
especial que é indevida sua inclusão como responsável tributária a partir do fato que o pai das
sócias é o Sr. Adir Assad e que a recorrente teria sido constituída para fins de blindar o
patrimônio, mas que a constituição da pessoa jurídica se deu há quase trinta anos; que é empresa
independente, com receita e patrimônio oriundos de herança e trabalho do casal Assad; que
inexiste interesse comum para atrair a aplicação do art. 124, I, do CTN, pois não há qualquer
aferição ou prova que vincule a participação da recorrente aos fatos praticados pela autuada no
ano-calendário 2009; que é uma aberração jurídica considerar como prova o pagamento de uma
conta telefônica de uma terceira empresa (Rock Star Produções) para caracterização da sujeição
passiva; que não participou fática ou juridicamente do fato gerador constante do auto, requisito
básico e essencial para caracterizar sua responsabilização tributária; que não cabe a solidarização
com base no art. 124, I, do CTN, pois não se verifica interesse comum, visto que a empresa não
auferiu qualquer vantagem para aquisição de bens.
5.4.

Por sua vez, a responsável solidária Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda –
ME, apresentou Recurso Voluntário para requer a decadência relativa aos créditos anteriores a
10.06.2009, em razão de que a ciência do lançamento se deu em 10.06.2009 (art. 150, § 4o, do
CTN); que o auto de infração é nulo em decorrência de erro na identificação do sujeito passivo,
nos termos do art. 42, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, com consequente erro na identificação da
base de cálculo e aspecto temporal do fato gerador, erro na alíquota aplicada e cobrança de PIS e
da Cofins sobre depósitos bancários de titularidade de pessoa física, além disso, em decorrência
dessa premissa no lançamento, sustenta a nulidade pela inexistência de intimação do correto
titular; que é inaplicável o art. 124, I, do CTN, pois não agiram em conjunto com o devedor
principal na prática do fato gerador; que o fato de a empresa Four’s ter sido constituída no
mesmo endereço da interessada não denota qualquer fraude, pois se trata de holding patrimonial;
que o art. 137 do CTN, ao definir que a responsabilidade pelas infrações é pessoal do agente que
as comete, a responsabilidade com base no art. 124, I, diz respeito apenas ao tributo; ainda que se
entenda pela responsabilização das multas, os impugnantes não podem responder pela
qualificação da multa.
5.5.

Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho apresentaram Recurso
Voluntário em conjunto (fls. 1.148/1.161) na qual pugnam que o auto de infração é nulo em
decorrência de erro na identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 42, § 5o, da Lei no
9.430, de 1996, com consequente erro na identificação da base de cálculo e aspecto temporal do
fato gerador, erro na alíquota aplicada e cobrança de PIS e da Cofins sobre depósitos bancários
de titularidade de pessoa física, além disso, em decorrência dessa premissa no lançamento,
sustentam a nulidade pela inexistência de intimação do correto titular, visto que foi efetuada a
intimação apenas das administradoras formais e de direito da autuada; que há nulidade lógica no
auto de infração, sobre ser a autuada empresa de fachada, mas sobre ela ter se desenvolvido o
procedimento, sobre Adir Assad ser mentor e ao mesmo tempo sócio de fato da autuada e sobre
as ora recorrentes serem interpostas pessoas. Que é inaplicável o art. 124, I, do CTN, pois não
agiram em conjunto com o devedor principal na prática do fato gerador e que não existe conduta
dolosa. Em relação à pessoa física Sônia Mariza Branco, alega a autoridade fiscal a necessidade
de responsabilização pelo fato dela ter procuração para a prática de atos de administração da
autuada, por ter assinado cheques e ser sócia de outras empresas do grupo; em relação às pessoas
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

físicas Sibely e Soiany, as alegações da autoridade fiscal são deque ambas não teriam patrimônio
suficiente para ser sócias da autuada; receberam pró-labore, tiveram passagens áreas compradas
e constam na lista de plano de saúde pagos pela empresa Rock Star; que é inaplicável o art. 135,
III, do CTN, pois não houve demonstração das condutas de forma individualizada; que o art. 137
do CTN, ao definir que a responsabilidade pelas infrações é pessoal do agente que as comete, a
responsabilidade com base no art. 124, I, diz respeito apenas ao tributo; ainda que se entenda
pela responsabilização das multas, as recorrentes não podem responder pela qualificação da
multa.
6.

Em petição de 03.01.2020, os responsáveis Adir Assad e Santa Sônia
Empreendimentos Imobiliários requerem a imediata aplicação da Súmula CARF no 96, pacifica
entendimento de que a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração, não
justificaria o agravamento da multa, quando essa não entrega resulta em arbitramento do lucro
(fls. 1.209).
7.

Em petição de 19.11.2021, Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho
apresentam pedido de tramitação prioritário do presente processo, com base no art. 46 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, pelo fato da Sra.
Sônia Mariza Branco ter idade superior a sessenta anos e sobre o fato de ter sido efetuada
constrição de bens nos autos da Medida Cautelar Fiscal no 0038299-17.2014.4.03.6182, que
tramita perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região (fls. 1.229/1.232).
8.

Foi juntado ao presente processo liminar proferida nos autos do Mandado de
Segurança em 16.08.2022, processo no 1050151-98.2022.4.01.3400, em favor de Sibely Coelho,
onde figura como autoridade coatora o Presidente do CARF, para que o Recurso Voluntário seja
incluindo em pauta de julgamento no prazo de dois meses a contar da intimação, que ocorreu em
17.08.2022 (fls. 1.304/1.306).
9.

Em 01.09.2022, às 14 horas, foi concedida audiência ao procurador das
responsáveis solidárias Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho, Soiany Coelho e Four’s
Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME, em que mencionou que a Câmara Superior de
Recursos Fiscal, no Acórdão no 9101-006.116, decidiu por afastar a responsabilidade das pessoas
físicas.
10.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
I – Conhecimento
11.

Os sujeitos passivos foram cientificados da decisão de primeira instância:
a) Dream Rock Entretenimento Ltda – ME em 24.06.2016, conforme Edital
publicado em 09.06.2016 (fls. 994).
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

b) Adir Assad em 24.06.2016, conforme Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo
(fls. 1.009), e em 04.07.2016, conforme Edital publicado em 17.06.2016 (fls. 1.003).

c) Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda em 04.08.2016, conforme
Edital publicado em 20.07.2016 (fls. 1.201) e em 24.06.2016, conforme Termo de
Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo (fls. 1.011).
d) Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME em 13.06.2016, conforme
Aviso de Recebimento (fls. 1.006), e em 24.06.2016, conforme Termo de Ciência
Eletrônica por Decurso de Prazo (fls. 1.010).
e) Sônia Mariza Branco em 13.06.2016, conforme Aviso de Recebimento (fls.
1.007), e em 24.06.2016, conforme Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo
(fls. 1.008).

f) Sibely Coelho em 15.06.2016, conforme Aviso de Recebimento (fls. 1.004), e
em 24.06.2016, conforme Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo (fls. 1.012).
g) Soiany Coelho em 13.06.2016, conforme Aviso de Recebimento (fls. 1.005), e
em 24.06.2016, conforme Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo (fls. 1.013).
12.

Os sujeitos passivos ingressaram com os respectivos Recursos Voluntários nas
seguintes datas:
a) Dream Rock Entretenimento Ltda – ME em 22.06.2016, conforme Termo de
Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.069).
b) Adir Assad em 08.07.2016, conforme carimbo aposto na primeira página da
peça recursal (fls. 1.173).

c) Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda em 07.07.2016, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.171).
d) Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME em 24.06.2016, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.098).
e) Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho em 24.06.2016,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.143).
13.

Os Recursos Voluntários são tempestivos e, por preencherem os demais
pressupostos processuais, devem ser conhecidos.

II – Recurso Voluntário: Sujeito Passivo
a) Preliminar de Nulidade
14.

Defende a Recorrente que o lançamento é nulo em razão erro na identificação do
sujeito passivo, nos termos do art. 42, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

15.

Sua linha de argumentação parte da premissa de que os depósitos bancários
pertencem à Adir Assad ou a esse e à Sônia, Sibely e Soiany, a partir dessa premissa, teriam
ocorridas outras nulidades, em razão da falta de intimação dos reais titulares; por erro na
identificação da base de cálculo e da correta identificação do fato gerador; na aplicação da
alíquota do IRPJ, que somente seria possível se a empresa fosse efetiva; erro na identificação da
matéria tributável e do fato gerador, pois entendeu que por ser classificada como empresa de
fachada não poderia ser efetiva titular do dinheiro movimentado.
16.

Em resumo, conclui que o auto de infração é nulo por ser logicamente
inconsistente, ao atribuir responsabilidade a quem seria, se fosse o caso, contribuinte, nesse
sentido pugna que a motivação do auto de infração é imprestável.
17.

A r. decisão afastou as alegações de nulidade, pois em nenhum momento se
afirmou que os depósitos bancários não pertenciam à contribuinte, regularmente constituída. Ou
seja, a autuada figura como efetiva titular da conta bancária sobre a qual foi efetuado o
procedimento de auditoria fiscal.
18.

As hipóteses de nulidade são restritas e constam expressamente no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
19.

Não se verifica qualquer preterição do direito de defesa, visto que, não apenas na
peça recursal, como na impugnação, há amplo conhecimento do contribuinte sobre os fatos que
motivaram o lançamento de ofício.
20.

Com relação à argumentação de fundo, de que os depósitos pertenceriam a
terceira pessoa e que, por essa razão, deveria ser o lançamento efetuado em desfavor dessa
terceira pessoa, com a consequente tributação sob regime aplicável às pessoas físicas, igualmente
não prospera.
21.

Como bem referido pela autoridade julgadora de primeira instância, o sujeito
passivo é pessoa jurídica regularmente constituída perante os órgãos de registro e, com base
nessa capacidade atribuída pela lei civil, entre as quais abrir, manter e movimentar recursos junto
à instituição financeira.
22.

Se fosse o caso de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art.
50 do Código Civil, essa dependeria de decisão judicial.
23.

Apenas nesse caso, de desconsideração da personalidade, poderia se falar que os
depósitos pertenceriam a terceira pessoa, todavia essa hipótese é aventada pela impugnação,
jamais como motivação para o lançamento, que sempre considerou a autuada como titular dos
depósitos bancários.
24.

Note-se que não se confunde titularidade com o beneficiário final dos recursos
financeiros, assunto que ganhou relevo, e maior clareza, a partir das discussões para cooperação
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

global de troca de informações entre as administrações tributárias, cujas discussões e
desenvolvimento tiveram início com a criação do Fórum Global sobre Transparência e Troca de
Informações para Fins Tributários pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), onde os países signatários são obrigados a implementar standards mínimos
de transparência, entre os quais o fim do sigilo bancário para as administrações tributárias e a
necessidade desde 2008 para qualificar as informações a serem intercambiadas com a
implementação do Common Reporting Standard (CRS), que foi materializado no Brasil com a
edição da IN RFB no 1.680, de 2016, que determina a necessidade de que sejam identificados os
beneficiários finais detentores dos ativos financeiros.
25.

Posteriormente, o beneficiário final, também seguindo as diretrizes do Fórum
Global sobre Transparência e Troca de Informações para Fins Tributários, foi contemplado no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (IN RFB no 1.863, de 2018) para fins de identificar a
pessoa natural que, em última instância, de forma direta ou indireta, possui, controla ou
influencia significativamente em uma entidade constituída sob as leis brasileiras ou em nome da
qual uma transação é conduzida.
26.

Diferentemente do alegado pela Recorrente, o § 5o, do art. 42, da Lei no 9.430, de
1996, tem lugar quando resta provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da
conta de depósito ou de investimento.
27.

A Fiscalização se baseou nos documentos constitutivos da contribuinte e naqueles
que a permitiram, manter e movimentar recursos junto à instituição financeira, dessa forma,
absolutamente correto que o procedimento de fiscalização e a exigência fiscal se deem em
desfavor do contribuinte, pessoa jurídica regularmente constituída e formalmente titular dos
depósitos bancários.
28.

Por derradeiro, embora despiciendo, as pessoas físicas Adir Assad, Sonia Mariza
Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho, arrolados como responsáveis tributários, foram
intimados (fls. 456/523) e, como referido na decisão de primeira instância, não se manifestarem
acerca dos créditos bancários apurados.
29.

Por essa razão, afasta-se a nulidade de ilegitimidade passiva e, por decorrência,
das demais nulidades arguidas.
b) Prejudicial de mérito: inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105
30.

Alega a Recorrente que a Lei Complementar no 105, de 2001, é inconstitucional e
que os extratos bancários foram obtidos sem autorização judicial.
31.

Quando à constitucionalidade da Lei Complementar, em especial seu art. 5o e 6o, o
assunto restou pacificado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das ADI no
2.390, no 2.386, no 2.397 e no 2.859, cuja ementa é a seguinte:
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386,
2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições
financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da
ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da Lei
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial.
Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus
decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito
fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de
pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar).
Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento
de informações bancárias. Art. 1o da Lei Complementar no 104/2001. Ausência de
quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa
judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no
2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente.
ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes.
1. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo
comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras,
de informações bancárias de contribuintes à administração tributária.
2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto no 4.545/2002, visto
que a Lei n o 9.311, de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a
CPMF, não está mais em vigência desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art.
90, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Por essa razão,
houve parcial perda de objeto da ADI no 2.859/DF, restando o pedido desta ação
parcialmente prejudicado. Precedentes.
3. A expressão “do inquérito ou”, constante do § 4o do art. 1o da Lei Complementar no
105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo
âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando
presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o
Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR,
Relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95.
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e
regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais,
econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização
do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o
dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente,
financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse
quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal,
sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no
105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa.
6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e
Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and
Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de
transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o
descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não
deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus
compromissos internacionais.
7. O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1o, inciso II, e o
§ 2o ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de
informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao
encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento
jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e
patrimônio de determinados indivíduos.
8. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União,
caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o
conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. Resulta,
portanto, legítima a previsão constante do art. 3o, § 3o, da LC 105/2001.
9. Ação direta de inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte
conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade no 2390, 2397,
e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e
Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de
maneira análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias
processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei no 9.784/99, e o sigilo dos
seus dados bancários.
32.

Assim, a partir da improcedência das ADI, restou confirmada a
constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de 2001, que trata da Requisição de Movimentação
Financeira e, por conseguinte, a utilização dessas informações para confrontação das
informações declaradas ao Fisco e, eventualmente, a utilização dessas informações para presumir
a receita não declarada, com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
c) Prejudicial de mérito: vício na emissão da Requisição de Movimentação Financeira
33.

Ainda sobre a utilização dos dados bancários, alega a Recorrente principal que a
emissão da Requisição de Movimentação Financeira (RMF) em 01.04.2013 não foi precedida de
intimação do contribuinte, que só ocorreu em 23.04.2013, em afronta ao art. 4o, § 2o, do Decreto
no 3.724, de 2001.
34.

Além disso, informa que a emissão da RMF não foi precedida do relatório
circunstanciado, em desacordo com o art. 4o, § 5o, do Decreto no 3.724, de 2001.
35.

Não procede a informação de ausência de intimação prévia à emissão da RMF.
36.

Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 571/653), a
contribuinte foi intimada a apresentar os extratos das contas correntes bancárias em 02.10.2012,
conforme item 11 do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 4/5). A data informada pela
Recorrente, 23.04.2013, refere-se ao reintimação, conforme Termo de Constatação e
Reintimação (fls. 19/21), portanto resta evidenciado que houve intimação prévia à emissão da
RMF, em conformidade ao art. 4o, § 2o, do Decreto no 3.724, de 2001.
37.

Alega ainda a Recorrente que não foi elaborado relatório circunstanciado prévio à
emissão da RMF, transcreve-se a redação do então art. 4o, § 5o e § 6o, do Decreto no 3.724, de
2001, vigente à época do procedimento:
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF.
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu chefe
imediato.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta
de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
38.

Sobre esse ponto, ressalte-se que não apenas as informações bancárias, mas todos
os “documentos e equipamentos que contenham dados que possam confirmar a relação entre os
membros e colaboradores das organizações investigadas, bem como que possam apresentar
informações que auxiliem na localização e identificação de bens e ganhos" foram objeto de
compartilhamento com a Administração Tributária, conforme decisão judicial proferida pela 7a
Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (fls. 50/69).
39.

Além disso, o conjunto probatório que consta no processo, como por exemplo:
Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 4/5) e Termo de Constatação e Reintimação (fls.
19/21), deixam claro que o contribuinte não cumpriu com o dever mínimo de colaboração com a
Administração Tributária, não apresentando qualquer documento requisitado.
40.

Não por outra razão, diante da indispensabilidade das informações bancárias para
o regular andamento do procedimento de fiscalização, foi emitida a RMF, que faz referência ao
referido art. 4o, § 6o, do Decreto no 3.724, de 2001 (fls. 23/31 e 71/83).
41.

Não bastasse a ordem judicial de compartilhamento de todos os documentos
relativos a ora Recorrente, com objetivo de proceder a análise dos dados financeiros, consta no
processo que o contribuinte apresentou movimentação financeira de R$ 3.693.622,00 ao passo
que declarou na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) o
montante de R$ 35.000,00, que representa 0,95% da movimentação financeira, caracterizando-se
a hipótese de presunção de interposição de pessoa, prevista no § 2o, I, do art. 3o do Decreto no
3.724, de 2001:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal de que tratam os art.
24 e art. 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; (Redação dada pelo Decreto
no 8.303, de 2014)
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato; e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou convênios
internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos. (Incluído pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
§ 1o Não se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§ 2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I - as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na
ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual
da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996;
II - a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira, ou equiparada,
contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou
b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação. (g.n)
42.

Por essas razões, de ter havido intimação prévia e por constar no processo a
adequada motivação para emissão desse documento, afasta-se a arguição de vício na emissão da
Requisição de Movimentação Financeira.
d) Mérito: não exclusão das transferências entre contas do mesmo titular
43.

Quanto ao mérito, a Recorrente não justifica qualquer um dos valores constantes
nos extratos bancários, mas alega de forma genérica que não houve exclusão das transferências
entre contas do mesmo titular.
44.

Não procede a alegação.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

45.

No item 7.1.4. do Termo de Verificação Fiscal (fls. 571/653) consta
expressamente que as transferências entre contas bancárias de mesma titularidade, os créditos
relativos a empréstimos/financiamentos contratados, estornos de lançamentos, transferências de
aplicações foram excluídas da base de cálculo que serviu de presunção de omissão de receitas.
46.

Após as exclusões, o sujeito passivo foi intimado em 30.07.2013 e reintimado em
25.09.2013 sem contudo apresentar nenhum esclarecimento e, por consequência, nenhum
documento que infirmasse as conclusões da autoridade tributária.
47.

Ainda sobre esse ponto, por oportuno ressaltar que se está diante de um
lançamento por presunção legal relativa, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, isto é,
mediante o qual, não apenas durante o procedimento, mas por ocasião da instauração do litígio
com a apresentação tempestiva da impugnação, poderia o sujeito passivo apresentar provas que
afastasse, ainda que parcialmente, a referida presunção.
48.

Não havendo prova que infirme a presunção relativa de omissão de receita, em
especial relativa a eventuais transferências de mesma titularidade, deve ser mantida a
integralidade da base de cálculo de lançamento.
e) Mérito: exclusão de valores já tributados
49.

Pugna a autuada pela exclusão dos valores já tributados, declarados em DCTF,
pois já confessados. Informa que a autoridade fiscal não excluiu tais valores em razão de que não
foram apresentados os livros contábeis e fiscais que permitissem realizar o cotejo desses valores.
50.

Como bem registrado na r. decisão, conforme se verifica nos autos de infração, os
tributos confessados espontaneamente pela autuada foram deduzidas pela Fiscalização.
51.

Sobre deduzir as receitas declaradas, igualmente não assiste razão à Recorrente.
52.

Primeiro, porque não restou comprovado que os valores presumidos como receita
omitida correspondem aqueles outrora declarados. Além disso, registre-se, que a dedução deve
ser feita em relação aos tributos pagos ou confessados e não cumulativamente sobre esses e as
respectivas receitas, sob pena de dupla dedução, isto é, pela exclusão da receita da base de
cálculo e, adicionalmente, pela exclusão dos tributos incidentes sobre essa receita.
f) Mérito: qualificação da multa
53.

Pugna, por fim a Recorrente, que descabe a qualificação da multa, alega que a
autoridade fiscal fundamentou a exasperação da multa em razão de omissão de receitas e
utilização de “laranjas”. Entende que deve prevalecer o entendimento da Súmula CARF no 14.
54.

Alega que a r. decisão trouxe argumentos extemporâneos, que não constavam no
auto de infração, como conduta reiterada e valores vultosos.
55.

A qualificação da multa tem lugar quando se verifica, conforme art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430, de 1996, hipótese prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
56.

Não restam dúvidas de que a conduta do contribuinte em omitir receitas foi
deliberada e consciente.
57.

Não se trata, portanto de hipótese de infração ordinária, para a qual a lei prevê
imputação da multa de 75%, isto é, quando há falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata (art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996).
58.

A r. decisão não inovou na fundamentação, que continua sendo a omissão dolosa
de receitas, o que o julgador de primeira instância fez, e com propriedade, foi de usar de
argumentação que torne mais evidente a conduta intencional do sujeito passivo em não cumprir
seus deveres fundamentais com o Estado.
59.

De fato, verifica-se de forma hialina no processo que houve um esquema ardiloso
e previamente planejado para sonegar tributos de forma reiterada em todos os meses do ano-
calendário de 2009.
60.

Não bastasse a ação coordenada e contínua em omitir receitas, verifica-se que no
período fiscalizado o contribuinte sonegou mais de 99% da receita auferida, visto que a
movimentação financeira foi de R$ 3.635.449,71 e o valor declarado em DIPJ foi de R$
35.000,00, ou seja, não há, sob nenhum aspecto, qualquer hipótese de erro, que implicaria a
redução da multa de ofício.
61.

Sobre o argumento de aplicação da Súmula CARF no 14, em nada o presente
lançamento está em dissonância ao entendimento consolidado por este tribunal administrativo,
que possui a seguinte redação:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
62.

Não há no presente caso a qualificação da multa pela simples apuração de omissão
de receitas, mas, conforme exceção prevista no texto da referida súmula, há no lançamento sob
análise efetiva comprovação da ações consciente e deliberada, do dolo direcionado a sonegar
tributos.
63.

Dessa forma, afastadas as arguições de nulidade, em relação ao mérito deve ser
negado provimento ao Recurso Voluntário do sujeito passivo principal.

Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

III – Mérito – Recurso Voluntário: Responsável Solidário Adir Assad
64.

O responsável solidário Adir Assad alega que não cabe a responsabilização
solidária com base no art. 124, I, ou 135, III, do CTN, visto que as provas elencadas se referem
aos anos-calendário de 2004 a 2008 e 2001 a 2013, portanto não há prova relativa ao ano-
calendário 2009.
65.

Aduz que os fatos trazidos pela fiscalização não são suficientes para caracterizar
vinculo tributário-obrigacional, como gestor da autuada, quais sejam: (i) pagamentos de tributos
efetuados pela empresa Legend, que não se prestaria a vincular a pessoa física, mas apenas a
Legend à autuada; (ii) reportagem da revista Veja, que reportou que o então impugnante seria
dono da autuada, conclui que as provas colacionadas não demonstram interesse comum ou ato de
gestão com excesso de poderes.
66.

Refere, ainda, que descabe a qualificação, cita Súmula CARF no 14
67.

Preliminarmente, registre-se que materialmente impossível com um único
elemento de prova responsabilizar solidariamente quando se está diante de uma operação
estruturada para fraudar o Fisco, como no caso presente, em que a autuada é empresa
formalmente constituída por sócios que são interpostas pessoas do real detentor da empresa.
68.

Em resumo, dificilmente se verá em um processo de exigência tributária o
documento onde se estabelece o pacto simulatório, em que o real detentor da empresa estabelece
com as interpostas pessoas como se dará a administração da sociedade e como o beneficiário
final usufruirá dos recursos.
69.

Cediço é que inexistindo prova direta, poder-se-á demonstrar a relação de
responsabilização por meio de prova indireta, indícios que possuem uma relação de causalidade
com o fato a ser provado, para tanto devem ser certos, ter relevância relativa e serem consistentes
entre si, isto é, devem apontar de forma convergente na mesma direção.
70.

O fato a ser provado depende substancialmente de uma construção lógica entre o
fato conhecido (indício) e o fato desconhecido (que se busca provar).
71.

Como consignado no item 4.18. do Termo de Verificação Fiscal (fls. 571/653) a
empresa não funcionava no endereço cadastral indicado, razão pela qual foi declarada sua
inaptidão desde 28.08.2013. A Prefeitura do Município de Santana do Parnaíba informa que a
autuada tem situação cadastral bloqueada.
72.

A situação da atuada é evidente, trata-se de empresa que existe apenas no plano
formal, sem sede, sem patrimônio que possa garantir eventual dívida, utilizada para praticar
operações no ramo de serviços sem o pagamento dos tributos devidos, pois, como já referido,
declarou menos de um por cento da receita auferida.
73.

Essa estruturação tem como única finalidade beneficiar seu real proprietário e
impedir que em eventual procedimento de exigência fiscal a dívida tributária seja constituída em
desfavor exclusivo da pessoa jurídica, blindando o patrimônio do real beneficiário.
74.

Retomando-se aos pontos arguidos pelo responsável solidário Adir Assad, alega,
primeiramente, que as provas trazidas se referem a anos distintos daquele a que se refere o
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

lançamento e de que os fatos trazidos, pagamentos de tributos efetuados pela sociedade Legend e
uma reportagem da revista Veja, não teriam o condão de estabelecer o vínculo obrigacional.
75.

Há mais elementos no processo que demonstram que a pessoa física Adir Assad
era não apenas o beneficiário final da autuada, mas sócio de fato e, como, tal agiu com infração a
lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
76.

Como referido na r. decisão, um dos elementos probatórios foram aqueles
produzidos no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a
investigar práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como
Carlinhos Cachoeira, desvendadas pela operação "Saqueador" da Polícia Federal.
77.

Naquela CPMI foram identificadas um conjunto de empresas, entre as quais a
autuada, cujos sócios eram interpostas pessoas do Sr. Adir Assad.
78.

Além disso, os depoimentos prestados à CPMI por Sônia Mariza Branco, que
possui procuração da autuada para praticar atos de gestão, e Sandra Maria Branco Malago
comprovam a participação e a gerência de Adir Assad na condução dos negócios comerciais e
financeiros da autuada e de outras empresas.
79.

Conforme decisão judicial proferida pela 7a Vara Federal Criminal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro (fls. 50/69) foi autorizada busca e apreensão nas empresas de
fachada controladas pelo Sr. Adir Assad, entre as quais figura a autuada.
80.

No capítulo específico sobre o tema, o Termo de Verificação Fiscal (fls. 571/653),
resta evidenciado que as sócias de direito da autuada sempre agiram sob subordinação ou
gerência do Sr. Adir Assad.
81.

Ainda reportando ao detalhado TVF, verifica-se que o responsável solidário se
apresentava como como representante do grupo denominado Rock Star (redes sociais e cartão de
visita), entre os quais a autuada figura como integrante.
82.

Além disso, a autoridade fiscal consignou outros indícios que demonstram a
subordinação das sócias formais às diretrizes de Adir Assad, conforme diversos e.mails
apreendidos pela Polícia Federal no âmbito da operação Saqueador.
83.

O art. 135, III, do CTN prevê:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
84.

Evidentemente que o CTN não se restringe aos diretores, gerentes ou
representantes formais das pessoas jurídicas, mas aqueles que efetivamente exercem essas
funções, isto é, aqueles que, ainda que por interpostas pessoas, exercem os atos de gestão.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

85.

Retomando-se a situação do ora Recorrente, os elementos constantes no processo,
em especial as provas emprestadas dos inquéritos e processos judiciais, permitem com segurança
afirmar que o Sr. Adir Assad é o real administrador da autuada e, por ter exercido atos de gestão
contrários a lei, deve ser responsabilizado pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, III, do
CTN.
86.

O Recorrente também foi responsabilizado solidariamente com base no art. 124,
I, do CTN, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
[...]
87.

Sobre o alcance desse dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no RESP no
859.616/RS, esclarece que o interesse comum no fato gerador tem alcance em relação aquela
pessoa que tenha tido qualquer participação no ato jurídico. Veja-se a ementa do referido
Acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO
TESOURO). AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE.
MENOR ONEROSIDADE. ART. 620 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE
PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
[...]
6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é
mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-
tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que não
tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis:
"... o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um
dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas
circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o
que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código.
Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como,
por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do
mesmo imóvel.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de
pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai
instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da relação, se e somente se for
esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá
no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no
ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez
que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador." (Paulo de
Barros Carvalho, in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220) [...]
(g.n.)
87.

A situação decidida pelo STJ se amolda ao caso concreto, pois o Recorrente,
concorreu, na medida que era o real administrador da sociedade para que parte significativa das
receitas presumidas (mais de 99%) não fossem declaradas ao Fisco, isto é, ele participou de
forma ativa para a ocorrência do fato gerador.
88.

Ainda sobre a solidariedade, a orientação vinculante emitida pela RFB, está
materializada no Parecer Normativo Cosit no 4, de 2018, dos quais se destacam os seguintes
trechos por absoluta pertinência ao caso concreto e que os acolho como razões de decidir:
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os
atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não
obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no
cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF1:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico,
não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui
prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a
pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num negócio jurídico,
ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa contribuinte, para que a
solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal
dele com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico
tributária, é requisito fundamental para fins de aplicação de responsabilidade
solidária.
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a
imputação de responsabilidade.

1 CARF, Acórdão no 1201-001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria
um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do mesmo
lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não
podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja,
na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua
essência. A partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de
ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em
cooperação para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela constante do
negócio jurídico.
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito pode
ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito tributário.
Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é qualquer
ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve ser fato
que representa obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos
termos inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente,
dificulte ou impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de
caráter sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que
inclui no seu objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune
o infrator e desestimula a prática de atos dessa natureza2.
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo). (g.n.)
89.

Está-se, portanto, diante de um caso clássico de subsunção da regra prevista no
art. 124, I, do CTN, visto que a infração, da qual decorreu o lançamento tributário, não
aconteceria sem a concorrência do responsável solidário, consubstanciada pela estruturação do
quadro societário da autuada por interpostas pessoas e pelas operações financeiras, que
aconteceram sob seu controle indireto.
90.

Com relação à petição de 03.01.2020, onde o Recorrente requer a imediata
aplicação da Súmula CARF no 963, tal pleito resta prejudicado visto que a decisão de primeira
instância afastou o agravamento da multa.
91.

Dessa forma, diante da comprovação do nexo causal do responsável tributário na
busca intencional para obter vantagem ilegítima na conduta de sonegação, voto por negar
provimento ao recurso voluntário do responsável solidário, senhor Adir Assad.

2 DARZÉ, Andréa M. Responsabilidade tributária Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses,
2010, p. 96

3 A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de
oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

IV – Mérito – Recurso Voluntário: Responsável Solidária Santa Sônia Empreendimentos
Imobiliários Ltda
92.

A responsável solidária Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda aduz ser
indevida sua inclusão no polo passivo em razão de que o pai de suas sócias é o Sr. Adir Assad.
Informa que não procede a informação de que a Recorrente teria sido constituída para fins de
blindar o patrimônio, pois foi constituída há quase trinta anos, sendo empresa independente, com
receita e patrimônio oriundos de herança e trabalho do casal Assad.
93.

Defende que inexiste interesse comum para atrair a aplicação do art. 124, I, do
CTN, pois não há qualquer aferição ou prova que vincule a participação da recorrente aos fatos
praticados pela autuada no ano-calendário 2009. Que é uma aberração jurídica considerar como
prova o pagamento de uma conta telefônica de uma terceira empresa (Rock Star Produções) para
caracterização da sujeição passiva e que não participou fática ou juridicamente do fato gerador
constante do auto, requisito básico e essencial para caracterizar sua responsabilização tributária.
Em resumo, não se verifica interesse comum, visto que a empresa não auferiu qualquer
vantagem para aquisição de bens.
94.

A r. decisão entendeu por manter a Recorrente como responsável solidária, com
base no art. 124, I, do CTN, por se tratar de empresa controlada por Adir Assad (nesse caso era
sócio de fato e de direito), sendo nela registrado a maioria dos bens do casal (Adir e Sônia
Regina Assad) adquiridos no período de 2007 a agosto de 2012, época em que houve a
transferência, mediante doação (inclusive, constando inicialmente, reserva de usufruto para o
citado casal) das quotas da empresa para as suas filhas.
95.

Como referido na decisão de primeira instância, depois da doação das cotas da
Recorrente foi outorgada procuração concedendo amplos poderes para Adir Assad e sua esposa,
Sônia Regina Assad, para atuar, em última análise, como gestores da Recorrente.
96.

Em resumo, Adir Assad e Sônia Regina Assad, são os reais administradores da
Recorrente, que é empresa patrimonial, destinatária dos recursos sonegados pela autuada.
97.

Não restam dúvidas que a Recorrente é a empresa patrimonial destinatária do
patrimônio formado a partir da sonegação, que obviamente não foi mantido na autuada para
evitar a satisfação do crédito tributário. Trata-se de estruturação por demais conhecida no
contencioso tributário, ou seja, a de tencionar distanciar o produto da sonegação da empresa
sonegadora, conduta que, por óbvio, não pode se transformar em óbice para a satisfação do
crédito tributário. O fato de sua constituição ter se dado antes do período fiscalizado não altera
essa condição.
98.

Com relação à petição de 03.01.2020, onde a Recorrente requer a imediata
aplicação da Súmula CARF no 964, tal pleito resta prejudicado visto que a decisão de primeira
instância afastou o agravamento da multa.
99.

Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso voluntário da responsável
solidária, Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda.

4 A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de
oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

V – Mérito – Recurso Voluntário: Responsáveis Solidárias Sônia Mariza Branco, Sibely
Coelho e Soiany Coelho
100.
Preliminarmente passa-se a analisar a situação das pessoas físicas Sônia
Mariza
Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho, que apresentaram Recurso Voluntário em conjunto, pois
a análise de mérito, por consequência lógica implicará resultado no Recurso Voluntário
apresentado por Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME, empresa patrimonial formada
com os bens de Sônia Mariza Branco.

101.
Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho pugnam nulidade do auto
de infração, com base nos mesmos argumentos trazidos pela devedora principal.
102.
Defendem que é inaplicável o art. 124, I, do CTN, pois não agiram em conjunto
com o devedor principal na prática do fato gerador e que não existe conduta dolosa.
103.
Em relação à pessoa física Sônia Mariza Branco, alega a autoridade fiscal a
necessidade de responsabilização pelo fato dela ter procuração para a prática de atos de
administração da autuada, por ter assinado cheques e ser sócia de outras empresas do grupo.
104.
A seu turno, as pessoas físicas Sibely e Soiany Coelho, as alegações da autoridade
fiscal são de que ambas não teriam patrimônio suficiente para serem sócias da autuada,
receberam pró-labore, tiveram passagens áreas compradas e constam na lista de plano de saúde
pagos pela empresa Rock Star. Defendem que é inaplicável o art. 135, III, do CTN, pois não
houve demonstração das condutas de forma individualizada.
105.

Por fim, de forma conjunta, alegam que o art. 137 do CTN, ao definir que a
responsabilidade pelas infrações é pessoal do agente que as comete e que a responsabilidade diz
respeito apenas ao tributo, ou seja, ainda que se entenda pela responsabilização das multas, as
Recorrentes não podem responder pela qualificação da multa.
106.
Os argumentos sobre nulidade do lançamento foram objeto de análise e afastados
por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário, apresentado pela devedora principal, no
presente voto.
107.

As implicações jurídicas das responsáveis Sônia Mariza Branco é distinta das
demais.
108.

Analisando os autos é possível inferir com relativa segurança que Sônia Mariza
Branco despenhou papel de sócia minoritária de fato da autuada, em alguns momentos de forma
análoga a do responsável solidário Adir Assad.
109.

Conforme seu depoimento na Polícia Federal (fls. 90/94), ela teria autonomia para
fazer retiradas e movimentar as contas bancárias da autuada e que a participação do Sr. Adir
Assad nos lucros é maior, devido sua responsabilidade maior em trazer sempre novos negócios
às empresas.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

110.

A Recorrente, Sônia Mariza Branco, utilizou, inclusive, a mesma estratégia para
blindar o patrimônio que acumulou, ao direcionar seu patrimônio para a responsável solidária
Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME.
111.
Todavia, de forma contraditória, a autoridade fiscal afirma de forma expressa que
Sônia Mariza Branco nada mais é que interposta pessoa do Sr. Adir Assad... (item 9.12.14 do
TVF).
112.

Mais adiante, afirma a autoridade fiscal que Sônia Mariza Branco tem vínculo
societário e de subordinação ao Sr. Adir Assad (TVF, item 9.12.15), fato que se mostra
contraditório.
113.
Na já referida CPMI do Cachoeira e Operações Monte Carlo e Saqueador da
Polícia Federal, Sônia Mariza Branco é apontada como interposta pessoa de Adir Assad, fato
reproduzido pela autoridade fiscal (TVF, item 9.13.1).
114.
Não é possível que alguém seja ao mesmo tempo interposta pessoa e responsável
solidário, trata-se de uma questão lógico-jurídica.
115.
Conforme já tratado neste voto, sobretudo com os delineamentos trazidos pelo
STJ (RESP no 859.616/RS) e os didáticos esclarecimentos constantes no Parecer Normativo
Cosit no 4, de 2018, as regras de solidarização passiva do art. 124, I, do CTN, dependem de que o
agente tenha vinculação jurídica. Vinculação jurídica pressupõe capacidade e autonomia de
vontade.
116.

Embora Sônia Mariza Branco tenha sido procuradora da autuada, e esse é o único
fato relevante em relação a ela durante o período fiscalizado, sua condição de interposta pessoa
de Adir Assad é prejudicial para que ela tenha praticado ou concorrido para a prática do fato
gerador que resultou no lançamento, pois, interpostas pessoas não executam atos volitivos
próprios, mas emprestam seu nome ou “atuam” por determinação da pessoa formalmente oculta.
117.

Em relação as pessoas físicas Sibely Coelho e Soiany Coelho, responsabilizadas
com base no art. 124, I, e art. 135, III, do CTN, conforme Termo de Sujeição Passiva Solidária
(fls. 670/673), não persistem as razões para manutenção no polo passivo da relação tributária.
118.

Os fatos citados em relação a Sibely Coelho, tais como, passagens áreas pagas por
outra empresa do grupo econômico, não têm a relevância jurídica para caracterizar o interesse
comum, previsto no art. 124, I, do CTN.
119.

O mesmo se aplica a Soiany Coelho, que figura como sócia de outras empresas do
grupo econômico, baixa capacidade econômica para figurar como sócia da autuada.
120.

Além disso a autoridade fiscal, mais uma vez de forma contraditória, afirma que
Sibely Coelho e Soiany Coelho são interpostas pessoas de Adir Assad.
121.

Como já referido, interposta pessoa não pode figurar como responsável solidário,
pois ausente os requisitos de autonomia de vontade para o cometimento da ação que resulta no
fato gerador, portanto, não é possível a solidarização com base no art. 124, I, do CTN.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

122.

O mesmo se aplica em relação ao art. 135, III, do CTN, pois se ambas, Sibely
Coelho e Soiany Coelho, são interpostas pessoas de Adir Assad, e esse foi responsabilizado no
presente voto com base no mesmo dispositivo, por ser o sócio de fato da autuada, por coerência
lógica não é possível considerar essas como sócias também.
123.
A mesma conclusão foi adotada pela CSRF, quando da apreciação do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do sujeito passivo, Rock Star Marketing, Promoções e Eventos
Ltda, que pertence ao grupo econômico controlado por Adir Assad, materializado no Acórdão no
9101-006.116.
124.
Em relação as sócias Sibely Coelho e Soiany Coelho destacam-se os seguintes
excertos do voto:
Com referência à responsabilidade tributária SOIANY COELHO, SIBELY COELHO e
SÔNIA MARIZA BRANCO, tem-se que o acórdão recorrido negou provimento aos
seus recursos voluntários por unanimidade de votos. Preliminarmente o relator,
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto observou que, apesar da interposição de
pessoas no quadro social da pessoa jurídica não ensejar a qualificação da penalidade,
disto decorreria a responsabilização dos reais proprietários, quer por força do art. 124, I
do CTN, quer pelo disposto no art. 135, III, do CTN quando demonstrado que
administravam tal pessoa jurídica. Depois de referir as operações da Polícia Federal que
envolveram os responsabilizados, e invocar jurisprudência no sentido de que a
individualização das condutas dos acusados de crimes societários se satisfaz com a
demonstração de poderes de administração da pessoa jurídica, o relator adotou a
seguinte conclusão da decisão de 1a instância para manter a responsabilidade que foi
imputada às recorrentes:
[...]
Esta mesma circunstância em destaque, que motivou a manutenção da responsabilidade
tributária imputada a SÔNIA MARIZA BRANCO com fundamento no art. 124, I do
CTN está também referida nestes autos – conforme fl. 67 do acórdão recorrido - e se
prestou como reforço à responsabilização aqui mantida também com fundamento,
apenas, no art. 124, I do CTN.
Logo, quanto a esta recorrente, o presente voto se alinha ao da I. Relatora, para afirmar
a convergência, e não a divergência, entre os acórdãos comparados.
Quanto às recorrentes SOIANY COELHO e SIBELY COELHO, não lhes foi imputada
responsabilidade tributária pelo crédito tributário apreciado no paradigma. A
divergência jurisprudencial foi alegada porque o paradigma afirmaria que a atribuição
de responsabilidade tributária, seja com fulcro no artigo 124, seja aquela trazida pelo
artigo 135 do CTN, pressupõe a participação daquele que venha a ser tido como
responsável nos atos de ilícito tributário, notadamente pelo recebimento de valores,
movimentação de conta bancária, etc. E isto em razão do que acima transcrito, decidido
em face de Sandra Maria Branco Malago.
De fato, à semelhança do que constatado em relação a Sandra Maria Branco Malago no
paradigma, no acórdão recorrido não há afirmação de que em relação a SOIANY
COELHO e SIBELY COELHO foi demonstrada a efetiva participação da interessada
em atos ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores, movimentação de
contas bancárias, etc. A descrição que fundamenta a imputação mantida está sintetizada
como ter conhecimento dos fatos e participar da realização, conjuntamente com outras
pessoas, da situação que constitui o fato gerador, inclusive participando como sócias
administradoras de empresas controladas por Adir Assad, no caso a Contribuinte aqui
autuada - Rock Star Marketing, Promoções e Eventos Ltda -, entre 27/08/2008 e
01/08/2011, além da figuração de SIBELY COELHO apenas como sócia de Rock Star
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

Produções, Comércio e Serviços Ltda, entre 26/04/2004 e 05/08/2011. As responsáveis
também são referidas como sócias de Four ́s Empreendimentos Imobiliários, que
abrigava o patrimônio de Sônia Mariza Branco, mas com indicação apenas de SIBELY
COELHO como administradora desta sociedade.
Ausente referência, portanto, no caso tratado no recorrido, de ações semelhantes às
invocadas no paradigma para manutenção da responsabilidade tributária, é de se
concluir que o entendimento ali firmado reformaria o acórdão recorrido no ponto em
que manteve a imputação feita a SIBELY COELHO e SOIANY COELHO. Acrescente-
se, em relação a SOYANI COELHO que o fato de ela ser apontada, nestes autos, como
sócia administradora da autuada não constitui a hipótese de participação daquele que
aspecto de dessemelhança relevante que possa impedir a caracterização do dissídio
jurisprudencial suscitado.
Confirma-se, assim, nesta segunda parte, o alinhamento integral ao voto da I. Relatora,
para CONHECER do recurso especial das responsáveis SOIANY COELHO e SIBELY
COELHO e NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da responsável SONIA
MARIZA BRANCO.
Com referência às responsáveis, a acusação fiscal traz que o sócio de fato da autuada
(Adir Assad) contou com a participação ativa das sócias: SIBELY COELHO e
SOIANY COELHO, sócias no período do crédito tributário na estrutura de sonegação
aqui relatada. Nos registros seguintes, constam as seguintes referências às recorrentes:
[...]
Com base nestas referências, a autoridade fiscal afirma que tanto SIBELY COELHO,
como SOIANY COELHO, é interposta pessoa do Sr. ADIR ASSAD e de sua mãe
SÔNIA MARIZA BRANCO. Ao final, conclui que:
[...]
Mais à frente, a autoridade fiscal também refere que Four ́s Empreendimentos
Imobiliários Ltda (sociedade constituída com o produto da sonegação de tributos
relatada, na qual estaria alocado o patrimônio de SONIA MARIZA BRANCO) foi
constituída por SIBELY COELHO e SOIANY COELHO em 29/07/2008, sendo
substituídas em 28/12/2012 por filhas de SIBELY COELHO e outra filha de SONIA
MARIZA BRANCO. SIBELY COELHO, em 04/01/2013, foi constituída procuradora
com poderes para atos de gerência da referida sociedade. E finaliza caracterizando a
sujeição passiva solidária nos seguintes termos:
[...]
O Colegiado a quo decidiu, por unanimidade de votos negar provimento ao recurso de
ofício e aos recursos voluntários dos coobrigados. Os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro e Bianca Felícia Rothschild
acompanharam pelas conclusões o voto do Relator em relação aos recursos dos
coobrigados.
No mérito, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto firmou como premissas
para decisão da responsabilidade tributária: i) o fato de a pessoa jurídica encontrar-se
em nome de interpostas pessoas justificam a responsabilização dos reais proprietários
por força dos arts. 124, I e 135, III, do CTN; ii) que no presente caso a imputação se deu
em relação aos sócios que constavam como efetivos administradores, ainda que não
verdadeiramente sócios, e contra pessoas físicas proprietárias de fato da autuada, além
de responsabilização a pessoas jurídicas que atuaram conjuntamente com a autuada ou
prestaram-se a blindar patrimônio dos coobrigados; iii) fatos reunidos em operações
policiais e processo judicial evidenciariam o controle de Adir Assad e Sônia Mariza
Branco no “Grupo Rock Star”; e iv) a individualização de condutas para fins de
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

qualificação da penalidade pode se dar mediante comprovação de que o acusado detinha
poderes de administração da pessoa jurídica, o que também se aplica à apuração de
responsabilidade tributária. Na sequência, foram adotados os fundamentos da decisão de
1a instância para manter a imputação de responsabilidade tributária a todos os
coobrigados, sendo que em relação às responsáveis recorrentes constam as seguintes
citaçõees:
[...]
Nestes termos não se identifica, assim como nos fatos relatados na acusação fiscal,
nenhuma circunstância concreta que correlacione SOIANY COELHO com a
administração da autuada à época das infrações. Ela seria sócia de direito da
Contribuinte, mas sua condição de sócia-administradora no período de 27/08/2008 a
01/08/2011 está referida apenas pela composição dos quadros sociais das empresas do
grupo, e é fragilizada pela afirmação de que ela estaria registrada como funcionária da
autuada, inclusive continuando a receber pró-labore em 01/2012 e constando de relação
de contribuição sindical e de beneficiários de plano de saúde da autuada; e isto, ainda,
num contexto em que não teria rendimentos compatíveis com a condição de sócia de
uma sociedade, inclusive da Dream Rock Entretenimento Ltda, recebendo empréstimos
para o aporte de capital correspondente. Adicionese a este cenário o fato de a autoridade
concluir, diante dele, que SOIANY COELHO seria interposta pessoa do Sr. ADIR
ASSAD e de sua mãe SÔNIA MARIZA BRANCO.
Esclareça-se, por fim, que a autoridade julgadora de 1a instância referiu que a empresa
Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi constituída em 29/07/2008, tendo como
sócias as filhas da Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho, mas aquela
sociedade teria sido constituída com o produto da sonegação de tributos relatada, na
qual estaria alocado o patrimônio de SONIA MARIZA BRANCO, razão pela qual a
figuração de SOIANY COELHO como sua sócia administradora apenas se presta a
confirmar a vinculação do patrimônio daquela sociedade para garantia do crédito
tributário que já tem SONIA MARIZA BRANCO como responsável tributário, e não
autoriza a extensão desta responsabilidade tributária a SOIANY COELHO sem a
demonstração de fatos que evidenciassem o interesse comum por ocasião da ocorrência
dos fatos geradores, ou os atos de gerência demandados pelos arts. 124, I e 135, III do
CTN.
Quanto a SIBELY COELHO, tem-se em acréscimo a sua figuração em mensagem
eletrônica no período autuado com a extensão @rstar, a utilização do endereço da
sociedade que é o centro de operações do Grupo, Porém, também está registrado que ela
conferiu procurações em 20/05/2009 e 21/07/2011 para que SONIA MARIZA
BRANCO administrasse a autuada, administração esta confirmada com a assinatura de
vários cheques por esta, apesar de não integrante do quadro social da autuada. Apenas
em 04/01/2013 SIBELY COELHO foi constituída procuradora com poderes de gerência
de Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda, depois de ter permanecido como sua
sócia administradora entre 29/07/2008 e 28/12/2012, ao ser substituída por suas filhas e
por outra filha de SONIA MARIZA BRANCO, no quadro social da referida pessoa
jurídica.
Há evidências, assim, de que SIBELY COELHO tinha funções no “Grupo Rock Star”.
Porém, a procuração por ela conferida, para que SONIA MARIZA BRANCO
administrasse a autuada no período, fragiliza a responsabilidade tributária que lhe foi
imputada com fundamento no art. 135, III do CTN. Quanto ao interesse comum na
situação que constitui o fato gerador, recorde-se que à semelhança do afirmado em
relação à sua irmã, sua incapacidade patrimonial também levou a autoridade fiscal a
concluir que ela seria interposta pessoa do Sr. ADIR ASSAD e de sua mãe SÔNIA
MARIZA BRANCO. Para além disso, a sua figuração como sócia administradora de
Four ́s Empreendimentos Imobiliários prestar-se-ia, apenas, a vincular o patrimônio
desta sociedade ao crédito tributário lançado sob responsabilidade de sua mãe, SONIA
MARIZA BRANCO. Em verdade, a única evidência que poderia constituir algum
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

interesse comum seria a administração desse patrimônio a partir de 04/01/2013, em
razão da procuração conferida por suas filhas, que a substituíram no quadro social dessa
pessoa jurídica patrimonial, mas tal se dá depois dos fatos geradores aqui autuados,
referentes aos anos-calendário 2009 e 2010.
Assim, tendo em conta especialmente o acréscimo feito acerca da relação das
recorrentes com a Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda, o presente voto é no
sentido de acompanhar a I. Relatora em suas conclusões, e DAR PROVIMENTO ao
recurso especial de SIBELY COELHO e SOIANY COELHO.
(Acórdão no 9101-006.116, sessão em 13.05.2022, relatora voto vencedor: Conselheira
Edeli Pereira Bessa)

125.

Por essa razão, voto por das provimento ao recurso voluntário das responsáveis
solidárias Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho.

VI – Mérito – Recurso Voluntário: Responsável Solidária Four’s Empreendimentos
Imobiliários Ltda – ME
126.
A responsável solidária Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME, alega
ter decaído os créditos anteriores a 10.06.2009, em razão de que a ciência do lançamento se deu
em 10.06.2014 (art. 150, § 4o, do CTN).
127.

Reproduz os mesmos argumentos da autuada sobre a nulidade do lançamento.
128.
Em relação à responsabilização solidária, nos termos do art. 124, I, do CTN,
defende que não agiu em conjunto com o devedor principal na prática do fato gerador e o fato de
a Recorrente ter sido constituída no mesmo endereço da autuada não denota qualquer fraude,
pois se trata de holding patrimonial. Além disso, o art. 137 do CTN, ao definir que a
responsabilidade pelas infrações é pessoal do agente que as comete, a responsabilidade com base
no art. 124, I, diz respeito apenas ao tributo; ainda que se entenda pela responsabilização das
multas, os impugnantes não podem responder pela qualificação da multa.
129.
A alegação de decadência não procede.
130.

A ciência do lançamento para autuada ocorreu em 27.06.2014, conforme edital
(fls. 683). Ocorre que a regra a ser aplicada para contagem do prazo para constituição do
lançamento tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, conforme art. 173, I, do CTN.
131.

Não se aplica a regra do art. 150, § 4o, do CTN, pois, no caso, restou comprovada
a ocorrência de dolo e fraude, conforme tópico específico desse voto, que manteve a multa
qualificada. Nesse sentido a Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
132.
Os argumentos sobre nulidade do lançamento foram objeto de análise e afastados
por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário, apresentado pela devedora principal, no
presente voto.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

133.
Retomando-se ao mérito sobre a responsabilização solidária, verifica-se que a
Recorrente foi constituída em 29.07.2008, sendo destinatária, mediante doação, da totalidade
dos bens que pertenciam a também responsabilizada solidariamente nesse processo, Sônia
Mariza Branco, que possui procuração com amplos poderes para gestão da Recorrente, enquanto
Sibely Coelho, possui procuração para executar atos de gerência.
134.

Verifica-se, que analogamente à responsável solidária Santa Sônia
Empreendimentos Imobiliários Ltda, que serviu de empresa patrimonial destinada a blindar o
patrimônio do casal Adir e Sônia Regina Assad, a Recorrente foi constituída como empresa
patrimonial controlada por Sônia Mariza Branco.
135.

Seria um consequência lógico-jurídica manter a Recorrente no polo passivo da
relação tributária, da mesma forma que a pessoa jurídica Santa Sônia Empreendimentos
Imobiliários Ltda, caso o resultado desse julgamento fosse pela manutenção no polo passivo da
responsável solidária Sônia Mariza Branco.
136.

Todavia, conforme já decidido, Sônia Mariza Branco no presente processo foi
considerada interposta pessoa de Adir Assad, logo se a pessoa física não foi considerada
responsável tributária, a empresa patrimonial desta não pode, no presente processo, ser
considerada responsável solidária, visto que o fato relevante trazido aos autos é a identidade de
endereço e de ser uma holding familiar, que, como já referido, não se subsume ao art. 124, I, do
CTN.
137.

Em razão da inexistência de comprovação direta com o fato gerador e pelas razões
expostas deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário da responsável solidária Four’s
Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME.

VII – Mérito: Tributação reflexa
138.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins.

Conclusão
139.

Por todo o exposto, voto no sentido de:
139.1.
NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários apresentado pelo sujeito
passivo e pelos responsáveis solidários Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários
Ltda; e
139.2.
DAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários de Sônia Mariza Branco, Sibely
Coelho, Soiany Coelho e Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.117 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721592/2014-15

Fl. 1337
DF CARF MF
Original